Tribunal: TJES
Processo: 5000146-12.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-12.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO JORGE DE JESUS REIS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER PROPOSTO, EM 2014, UMA AÇÃO EM FACE DA REQUERIDA POR COBRANÇAS DE UMA LINHA EM SEU NOME NO ESTADO DE SÃO PAULO, SENDO VENCEDOR NO REFERIDO PROCESSO. APÓS O FATO, EM 06/11/2020, ALEGA TER RECEBIDO UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$132,30 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) EM QUE PARTE DESSE VALOR CORRESPONDIA A UMA MULTA POR CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO IMPORTE DE R$72,31 (SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). ARGUI JAMAIS TER REQUERIDO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. A DEMANDADA ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A REQUERIDA E ARBITROU R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A RECORRENTE ARGUMENTA TER AGIDO DENTRO DA LICITUDE AO REALIZAR AS COBRANÇAS E PROCEDER COM O CANCELAMENTO DA LINHA, QUE SEGUNDO TELAS SISTÊMICAS FOI REQUERIDO PELO AUTOR. AS RELAÇÕES JURÍDICAS CADA VEZ MAIS SÃO CONSTITUÍDAS SOB A CONFIGURAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE CALL-CENTER E PACTOS ELETRÔNICOS. É DE SE ESTRANHAR QUE A PARTE REQUERIDA NÃO TENHA COLACIONADO AOS AUTOS A GRAVAÇÃO DO PLEITO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. ATÉ PORQUE É PRAXE A GRAVAÇÃO DE QUALQUER SOLICITAÇÃO PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA. PREFERIU A DEMANDADA COLACIONAR APENAS AS TELAS SISTÊMICAS, DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE UNILATERAIS, DESACOMPANHADAS DAS GRAVAÇÕES QUE ELUCIDARIAM A QUESTÃO. NESSE SENTIDO, DISPÔS A SENTENÇA: “(...) Observa-se que apenas colacionou “print” das telas sistêmicas. No entanto, a referida prova é unilateral, não podendo ser considerada como meio de prova capaz de substituir o contrato escrito ou verbal registrado em áudio. Portanto, houve falha na prestação do serviço por parte da Requerida, com base no artigo 14 do CDC, pois não ficou comprovado que o cancelamento do plano se deu por iniciativa do autor, assim, eventual multa, se torna ilegal(...)”.
MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.